Tribunal: TJDFT
Processo: 0018415-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018415-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, TECNISA S.A., CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: OTAVIO DE TOLEDO NOBREGA, JULIANA OLIVEIRA DE TOLEDO NOBREGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO TRIENAL. AFASTADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. TERMO FINAL. DECISÃO QUE RESCINDIU O CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos, conforme inteligência do art. 206, §3o, IV do CPC. Entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1599511/SP e 1551956/SP. O prazo tem início na data em que finda o prazo para entrega do imóvel. 2.1. No caso dos autos, não transcorreu três anos entre a data 31.01.2015 e o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição. 3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 4. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da construtora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal. Precedentes. 5. O termo final da cláusula penal deve corresponder à data da rescisão contratual, tendo em vista que o imóvel não foi entregue. 6. Apesar do entendimento do STJ em relação à validade do repasse da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária ao comprador, confirmada a mora da ré, com o consequente distrato por culpa exclusiva dela, emerge o direito do adquirente exigir a devolução integral das quantias pagas, o que abrange a comissão de corretagem. 7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, argumentando que o inadimplemento parcial não é motivo suficiente para a rescisão do contrato; b) artigo 402 do Código Civil, sustentando que não há comprovação de que os recorridos tenham sofridos danos com a rescisão do contrato e que a condenação, nos moldes em que posta, implica enriquecimento ilícito dos recorridos; c) artigos 724 e 725, ambos do Código Civil, apontando a legalidade da transferência da comissão de corretagem para o consumidor, bem como que não pode arcar com a devolução de verbas que não teria recebido; d) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, indicando que a pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem e da taxa SATI é trienal e, dessa feita, estaria prescrita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta negativa de vigência de dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 402, 475, 724 e 725, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”. De igual sorte, a Corte Superior, no julgamento do REsp 1551951/SP e do REsp 1551968/SP (tema 939), fixou a seguinte tese: “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 206 do Código Civil, o apelo especial não merece prosseguir, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes.” (AgInt no REsp 1839746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). De igual sorte, “nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, ao atrasar a entrega de imóvel, o prazo prescricional da pretensão restituitória somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ”. (AgInt no AREsp 1587903/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009